Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-51.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo Interno no 1018260-51.2025.8.11.0002
Origem: 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
Agravada: Denilson Nassarden Paiva Junior
Ementa: DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO. GEOLOCALIZAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE GUARDA E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que condenou a agravante a promover o bloqueio de conta de WhatsApp, bem como a fornecer dados cadastrais do titular da linha telefônica, registros de IPs com datas e horários de ativação, logs de atividade e geolocalização vinculados à linha (65) 99628-5500 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da alegada inatividade da conta de WhatsApp; (ii) estabelecer se o provedor de aplicação possui dever legal de guarda e fornecimento de dados, inclusive geolocalização e elementos técnicos aptos à identificação do usuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a suposta inatividade da conta foi afirmada de forma conjectural, sem prova segura de exclusão definitiva, e a mera inatividade não impede reativação ou reutilização da conta em ambiente digital.
Persiste o interesse de agir diante do risco de reiteração da conduta ilícita e da necessidade de identificação técnica do responsável pelo uso da linha telefônica.
O Marco Civil da Internet impõe aos provedores de aplicação o dever de manter e disponibilizar registros de acesso, notadamente aqueles vinculados a endereço IP e demais elementos técnicos correlatos.
A jurisprudência do STJ reconhece que, diante da evolução tecnológica e do esgotamento do IPv4, a identificação do usuário pode exigir, além do número de IP, informações complementares como a porta lógica de origem, cabendo aos provedores de conexão e de aplicação a guarda e o fornecimento desses dados (REsp 2.005.051/SP).
O prazo de guarda de dados previsto no Marco Civil não pode ser invocado para afastar a obrigação quando o fato ocorreu em 05/05/2025 e a ação foi ajuizada em 13/05/2025, dentro de lapso exíguo, com ciência inequívoca do provedor antes do decurso do período legal.
A resistência ao fornecimento dos dados não decorre de impossibilidade técnica ou jurídica, mas de postura defensiva sem amparo na legislação, sobretudo considerando que os próprios serviços digitais operados pelo grupo econômico utilizam mecanismos de geolocalização para funcionamento de suas funcionalidades.
Inexistindo fato novo ou argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral .
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A mera inatividade aparente de conta em aplicação de internet não configura perda superveniente do objeto quando inexistir prova de desativação definitiva e subsistir risco de reiteração da conduta.
O provedor de aplicação tem o dever de guardar e fornecer registros de acesso, inclusive dados técnicos complementares aptos à identificação do usuário, nos termos do Marco Civil da Internet.
O prazo legal de guarda de dados não pode ser invocado para afastar a obrigação quando o litígio é instaurado dentro do período legal e com ciência inequívoca do provedor.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, caput e § 1o, e 15; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.005.051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.8.2022, DJe 25.8.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018260-51.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), MARIA LUIZA MALUF NOVAES - CPF: 366.701.648-40 (ADVOGADO), FABIO RENATO VIEIRA - CPF: 153.777.088-81 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO. GEOLOCALIZAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE GUARDA E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que condenou a agravante a promover o bloqueio de conta de WhatsApp, bem como a fornecer dados cadastrais do titular da linha telefônica, registros de IPs com datas e horários de ativação, logs de atividade e geolocalização vinculados à linha (65) 99628-5500 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da alegada inatividade da conta de WhatsApp; (ii) estabelecer se o provedor de aplicação possui dever legal de guarda e fornecimento de dados, inclusive geolocalização e elementos técnicos aptos à identificação do usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a suposta inatividade da conta foi afirmada de forma conjectural, sem prova segura de exclusão definitiva, e a mera inatividade não impede reativação ou reutilização da conta em ambiente digital.

Persiste o interesse de agir diante do risco de reiteração da conduta ilícita e da necessidade de identificação técnica do responsável pelo uso da linha telefônica.

O Marco Civil da Internet impõe aos provedores de aplicação o dever de manter e disponibilizar registros de acesso, notadamente aqueles vinculados a endereço IP e demais elementos técnicos correlatos.

A jurisprudência do STJ reconhece que, diante da evolução tecnológica e do esgotamento do IPv4, a identificação do usuário pode exigir, além do número de IP, informações complementares como a porta lógica de origem, cabendo aos provedores de conexão e de aplicação a guarda e o fornecimento desses dados (REsp 2.005.051/SP).

O prazo de guarda de dados previsto no Marco Civil não pode ser invocado para afastar a obrigação quando o fato ocorreu em 05/05/2025 e a ação foi ajuizada em 13/05/2025, dentro de lapso exíguo, com ciência inequívoca do provedor antes do decurso do período legal.

A resistência ao fornecimento dos dados não decorre de impossibilidade técnica ou jurídica, mas de postura defensiva sem amparo na legislação, sobretudo considerando que os próprios serviços digitais operados pelo grupo econômico utilizam mecanismos de geolocalização para funcionamento de suas funcionalidades.

Inexistindo fato novo ou argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera inatividade aparente de conta em aplicação de internet não configura perda superveniente do objeto quando inexistir prova de desativação definitiva e subsistir risco de reiteração da conduta.

O provedor de aplicação tem o dever de guardar e fornecer registros de acesso, inclusive dados técnicos complementares aptos à identificação do usuário, nos termos do Marco Civil da Internet.

O prazo legal de guarda de dados não pode ser invocado para afastar a obrigação quando o litígio é instaurado dentro do período legal e com ciência inequívoca do provedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, caput e § 1o, e 15; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.005.051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.8.2022, DJe 25.8.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença, que condenou a Agravante a realizar o bloqueio do aplicativo de mensagens WHATSAPP, bem como, informar os dados cadastrais do titular da referida linha e os registros de IP’S constando a data e horário de sua ativação, LOGINS de atividade e a geolocalização referente a linha telefônica (65) 99628-5500.

O agravante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a conta de WhatsApp estaria aparentemente indisponível.

A alegação não merece acolhimento.

A própria narrativa do agravante é fundada em suposição. Ao afirmar que a conta estaria “aparentemente” inativa, evidencia com a sua própria alegação a inexistência de prova segura acerca de sua efetiva exclusão.

A mera inatividade momentânea não se confunde com desativação definitiva. Em ambiente digital, contas podem ser reativadas, migradas ou reutilizadas, especialmente em hipóteses envolvendo fraude ou uso indevido de identidade.

Assim, persiste o interesse de agir, pois permanece hígido o risco de reiteração da conduta ilícita, sendo legítima a pretensão de identificação técnica do usuário responsável.

No mérito, o agravante sustenta inexistir dever de guarda ou fornecimento de dados relacionados à geolocalização.

Também aqui não lhe assiste razão.

Nos termos do Marco Civil da Internet, os provedores de aplicação possuem o dever de manter e disponibilizar registros de acesso, notadamente aqueles vinculados ao endereço IP e demais elementos técnicos correlatos.

O STJ vem decidindo sobre a obrigatoriedade de fornecimento de informações para além do número de IP, e registro de dados, visto que, não são mais suficientes para a identificação do usuário considerando o avanço tecnológico dos meios digitais e uso exponencial da internet.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável. 3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza. A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem. 4. Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1o, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP. 5. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp no 2.005.051/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)."

Ademais, não se sustenta a tese de limitação temporal da guarda de dados.

O fato ocorreu em 05/05/2025 e a ação foi protocolizada em 13/05/2025, ou seja, dentro do lapso de poucos dias.

A contestação do agravante foi apresentada em 29/07/2025, cerca de dois meses após os fatos, momento em que já havia inequívoca ciência da controvérsia.

Logo, o prazo de guarda previsto no Marco Civil não pode ser invocado como escudo para descumprimento de obrigação quando o litígio foi instaurado antes do decurso desse período e com plena ciência do provedor.

A resistência ao fornecimento dos dados, nessas circunstâncias, não decorre de impossibilidade jurídica ou técnica, mas de postura defensiva que não encontra amparo na legislação.

Por fim, não se pode ignorar que os próprios serviços digitais operados pelo grupo econômico utilizam mecanismos de geolocalização para funcionamento de suas funcionalidades, fato que reforça a plausibilidade de existência de dados técnicos aptos à identificação do acesso.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É c
omo voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026